Tribunal: TJBA
Processo: 8038897-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038897-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIME UILSON FERREIRA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE OU DA POSSIBILIDADE DE SAQUE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. TEMA 1150/STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA RESTABELECIDA.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis quando demonstrada a existência de omissão ou contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022, incs. I e II, do CPC.

2. O acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente o marco inicial do prazo prescricional aplicável às ações que visam ao ressarcimento de valores relacionados ao PASEP, bem como os dispositivos legais invocados pela parte, configurando omissão relevante.

3. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1150, firmou que o termo inicial da prescrição decenal (art. 205 do CC) é a data em que o titular da conta ou seus sucessores tomam ciência inequívoca do desfalque, o que se dá, ordinariamente, no momento do saque ou da possibilidade jurídica de sua realização.

4. A mera obtenção de extratos bancários, anos após o falecimento da titular, não é apta a postergar o início da contagem do prazo prescricional.

5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de improcedência liminar, por reconhecimento da prescrição.

6. Prequestionamento expresso dos arts. 189 e 205 do Código Civil, e arts. 1.022, incs. I e II, e 489, § 1.º, incs. I e IV, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA RESTABELECIDA.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8038897-69.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargados
JAIME UILSON FERREIRA SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para reformar o acórdão anteriormente proferido e, em consequência, negar provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, § 1.º, do CPC, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25